Tribunal: TJDFT
Processo: 0723254-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723254-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA D E S P A C H O Petição ID 61450619 : O agravante requer a revisão do pedido para permitir a expedição de ofício ao INSS, a fim de obter informações sobre eventual vínculo trabalhista do agravado. Nada a prover. O agravante não demonstrou ter efetuado pesquisa no sítio eletrônico indicado pelo magistrado, tampouco não se verifica a urgência do pedido. Aguarde-se o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator